Tribunal: STF
Processo: HC 263008
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Remição da pena por estudo. Ensino à distância. Não preenchimento dos requisitos legais. Instituição de ensino não cadastrada. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adolfo Melgarejo Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.000.850/SC (evento 3, fls. 95-101).



    No curso da execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual para afastar os 15 dias de remição da pena pelo estudo, homologados pelo Juízo de primeiro grau (evento 3, fls. 23-8).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do acórdão que revogou a remição de 15 dias da pena pelo estudo em favor do paciente. Aponta o preenchimento dos requisitos autorizadores do benefício. Argumenta que o Tribunal de Justiça local cassou o direito do paciente em razão de mera formalidade referente à emissão do certificado de conclusão do curso. Alega que “o afastamento do direito à remição, no caso concreto, constitui verdadeiro ‘venire contra factum proprium’. Afinal, o próprio Estado-Juiz autorizou o paciente a realizar o curso dentro do próprio estabelecimento prisional — curso profissionalizante a distância (CENED) —, de modo que é absolutamente incoerente que o mesmo Estado-Juiz negue o direito à remição por falta de ‘enquadramento’ do curso ou mesmo por falta de informações a respeito do curso realizado”. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da remição de 15 dias da pena do paciente, em razão da conclusão de 1 (um) curso do CENED.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 95):



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a decisão de primeiro grau indeferindo pedido de remição de pena por estudo. 



    2. O pedido de remição foi embasado na conclusão de curso profissionalizante, na modalidade de ensino a distância, com apresentação de certificado que indicava a carga horária total, mas sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificado de conclusão de curso a distância, sem comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, é suficiente para a concessão da remição de pena por estudo, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão foi mantida, pois o certificado apresentado não comprovou a frequência efetiva do apenado no curso, nem o cumprimento das horas diárias exigidas para a remição de pena. 



    5. A jurisprudência desta Corte exige a comprovação da frequência e do cumprimento das horas de estudo, para a concessão da remição de pena por estudo.



    6. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas a distância inviabiliza a remição pretendida, conforme entendimento consolidado do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo exige a comprovação da frequência efetiva e do cumprimento das horas diárias exigidas, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal. 2. A ausência de fiscalização das horas de estudo realizadas a distância inviabiliza a remição pretendida."



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Sobre a remição da pena, dispõe o art. 126, § 2º, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): 



    “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    (...).



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual para afastar os 15 dias de remição da pena pelo estudo que foram homologados pelo Juízo a quo, à seguinte consideração (evento 3, fls. 24-6):



    “(...).



    Verifica-se dos autos que, em princípio, o agravado frequentou o curso de "gestão de pessoas", com carga horária de 180 horas, no período compreendido entre 24.5.2024 a 17.7.2024.  Sucede que esse curso profissionalizante foi realizado por meio de ensino a distância (aulas telepresenciais), prestado por entidade vinculada e sediada em Brasília/DF. 



    Nesse sentido, o art. 126 da Lei de Execução Penal, que trata da remição pelo trabalho ou pelo estudo, dispõe no § 2º que "as atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados". 



    Por sua vez, em complementação, a Resolução CNJ n. 44/2013 recomenda que "para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim" (art. 1º, inc. I). 



    Da leitura conjunta desses instrumentos normativos aplicáveis ao caso concreto, percebe-se que o curso profissionalizante, mesmo na modalidade de ensino a distância é válido, porém exige-se que entejam integradas ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional local e, ainda, de serem oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para tal finalidade. 



    No caso concreto, o certificado emitido pela CENED – Centro de Educação Profissional traz de modo muito sucinto o curso respectivo, as matérias, o período e o aproveitamento, sem, todavia, dispor de modo mais detalhado a maneira e ocasião em que os cursos foram ministrados, nem mesmo a carga horária exigida para cada matéria, o método de avaliação, a carga horária diária e sobretudo a frequência foram apresentados. Tais elementos são exigidos para o fiel controle e fiscalização, para evitar desvios e fraudes, e, assim, agraciar tão somente o reeducando que realmente, por seus méritos, buscou ressocializar-se.



    Corrobora esse entendimento os seguintes julgados pinçados da jurisprudência desta Corte – todos autoexplicativos e aplicáveis ao caso concreto:



    (...).



    Não fosse suficiente, verifica-se que a instituição de ensino não possui credenciamento válido, conforme consulta ao sítio eletrônico do MEC-SISTEC, local onde é possível pesquisar os estabelecimentos de ensino técnico (presencial e na modalidade EaD) autorizados a funcionar em cada Estado da Federação.  Segundo consta desse portal da internet, o CENED está registrado em Brasília/DF, sem registro em Santa Catarina, além de estar autorizado a ministrar cursos presencial e a distância em apenas duas áreas: "técnico em secretaria escolar" e "técnico em transações imobiliárias".



    (...).



    Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pelo não reconhecimento de remição da pena pelo estudo em estabelecimento não credenciado para ofertar o curso ministrado na modalidade a distância, conforme denotam os seguintes julgados abaixos transcritos:



    (...).



    Firmadas essas premissas, verifica-se que o certificado anexado aos autos é insuficiente para o fim de remição da pena, nos moldes exigidos pela lei, notadamente porque não consta a frequência, a carga horária de cada matéria, o método pedagógico e de avaliação, além de a instituição não ser devidamente cadastrada para oferecer o curso no MEC-SISTEC.  Sendo assim, mostra-se inviável a concessão da remição pelo estudo em relação ao curso profissionalizante realizado pelo agravado na modalidade a distância, ao menos por ora. Caso haja complementação adequada dessas informações, nada impede que o Juízo da execução penal, ouvido previamente o Ministério Público, reavalie o benefício em questão. 



    Por conseguinte, o recurso deve ser provido, para reformar a decisão no trecho impugnado. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a decisão (seq. 242.1 SEEU) e, assim, afastar os 15 dias de remição da pena pelo estudo que foram homologados pelo Juízo a quo. Comunique-se com urgência, sobretudo para readequar o prognóstico de benefícios.” (destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    A controvérsia gira em torno da possibilidade de remição de pena em razão de curso a distância concluído pelo apenado.



    É cediço que o benefício pode ser deferido, desde que as atividades, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP:



    (...).



    Ainda, de acordo com a Resolução CNJ n. 391/2021, para a remição de pena por estudo a distância, são necessárias a comprovação das horas de estudo, bem como a demonstração de que o curso é integrado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional, cuja execução deve ser realizada por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas, autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim (art. 2º, parágrafo único, II).  Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. 



    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019).



    (...).



    No caso dos autos, a Corte Local afirma que "o certificado anexado aos autos é insuficiente para o fim de remição da pena, nos moldes exigidos pela lei, notadamente porque não consta a frequência, a carga horária de cada matéria, o método pedagógico e de avaliação, além de a instituição não ser devidamente cadastrada para oferecer o curso no MEC-SISTEC." (e-STJ, fl. 25). 



    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade no acórdão estadual, que indeferiu o benefício ao ora agravante com base no entendimento sufragado por este Tribunal Superior.



    Por fim, cabe ressaltar que a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias originárias, a fim de se acolher o pleito defensivo, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada nesta ação mandamental.” (evento 3, fls. 96-101).



    Tal o quadro, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável. Nesse prisma: “O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775, Min. Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19.12.2014; “Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014)” (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2017; e “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes” (HC 124.520, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018).



    Paralelamente, anoto que para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo” (HC 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022). Nesse contexto, colho, ainda, os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA . COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 211.599-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Remição. Alegada realização de curso técnico de “eletrônica básica, rádio e TV” com carga horária de 600 horas. Pretensão do desconto de 50 dias de pena. Inviabilidade. Ausência de demonstração efetiva da realização do curso. Certificado assinado apenas pelo Diretor da Instituição. Divergência com relação ao entendimento lançado pelas instâncias ordinárias. Necessário reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com o habeas corpus. Agravo não provido. 1. As instâncias ordinárias assentaram que a mera exibição de certificado é insuficiente para a comprovação da realização do curso de “eletrônica básica, rádio e TV”. 2. Ademais, o certificado de conclusão apresentado pelo recorrente contém assinatura apenas do Diretor da Instituição, sem validação das autoridades educacionais competentes. 3. Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício. 4. Por fim, “[é] inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC nº 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/22). 5. Agravo regimental não provido.” (RHC 217.674-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A remição pelo estudo ou trabalho pressupõe a comprovação inequívoca da atividade desenvolvida pelo condenado. Precedentes: HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/04/2022; HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente teve indeferido o pleito de remição de 80 (oitenta) dias em razão da conclusão dos cursos realizados à distância sem a devida comprovação. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 7. Agravo interno desprovido.” (HC 223.946-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.”. 2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 226.859 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.8.2023) (grifo nosso).



    Em acréscimo, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de remição da pena por estudo. A fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). Extraio, ainda, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA POR ÓRGÃO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal prevê como direito do apenado a remição de pena por estudo, desde que as atividades, desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 259.523 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente